Tribunal: CARF
Processo: 13116.000690/2005-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos Henrique de Seixas Pantarolli
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13116.000690/2005-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.533 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2020
Recorrente
CENTRO OESTE RAÇÕES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/05/2000
IPI. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF N°
91.
Prescreve em cinco anos o direito de pleitear ressarcimento, a contar da
extinção do crédito pelo pagamento. Aplica-se o prazo decenal apenas aos
pedidos transmitidos antes de 09/06/2005, conforme Súmula CARF n° 91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto,
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo Souza
Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório
Por medida de celeridade e eficiência processual, adoto parcialmente o Relatório
constante do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de pedido de ressarcimento de saldo credor do
IPI no valor total de R$72.954,59, acrescido da taxa Selic até junho de
2005, que a contribuinte informou ser relativo ao período de 02/1999 a
12/1999 (fls. 01 e 02). O pleito encontra amparo no artigo 11 da Lei
9.779/99.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13116.000690/2005-64
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000690/2005-64

A autoridade competente da DRF/Anápolis, conforme Despacho Decisório
n° 453 — DRF/ANA de fls. 135/137, decidiu não reconhecer o crédito
solicitado no valor de R$72.954,59, em razão da decadência do direito de
pleitear.
Insurgiu-se a interessada contra o indeferimento de seu pedido
apresentando a manifestação de inconformidade de fls. 140/144. Contesta,
amparando-se no julgamento dos Embargos de Divergência em Recurso
Especial n° 644.736-PE do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação
retroativa da LC 118/2005 e afirma que o prazo para pedir restituição
relativamente a pagamentos efetuados a partir da vigência da referida lei
complementar é de cinco anos a contar do pagamento. Relativamente aos
pagamentos anteriores, a prescrição obedece à tese dos cinco mais cinco.
Por fim, requer a o reconhecimento do seu direito à restituição do IPI
acumulado.

A decisão de primeira instância foi unânime pela improcedência da
manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/1999

CRÉDITO DE IPI. RESSARCIMENTO.
São aplicáveis as normas do Decreto n° 20.910, de 6 de janeiro de 1932, no
que diz respeito à prescrição extintiva do direito de reclamar o crédito de
IPI previsto na Lei 9.779/99.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) que a tese levantada pela Delegacia local está superada pela jurisprudência do STJ e
STF; (b) que no julgamento do AI nos Embargos de Divergência em Recurso Especial n°
644.736-PE, a Corte Especial do STJ, por competência determinada no art. 97 da Constituição
Federal de 1988, consolidou entendimento unânime, de que o novo prazo de prescrição de 5
(cinco) anos só será efetivamente aplicado para as ações ajuizadas a partir de 9 de junho de 2010
e que até a mencionada data prevalecerá o prazo de prescrição de 10 (dez) anos; (c) que a
prescrição deve ser contada da seguinte forma: relativamente aos pagamentos indevidos de
tributos feitos a partir de 9 de junho de 2005 — data da entrada em vigor da lei, o prazo para o
contribuinte pedir a restituição é de cinco anos a contar do pagamento. Relativamente aos
pagamentos anteriores, a prescrição obedece à tese dos cinco mais cinco, limitada ao prazo
máximo de cinco anos a contar da vigência da lei nova. Assim, contrariamente ao entendimento
da Autoridade Local, a restituição foi pleiteada no prazo legal.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000690/2005-64

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, de modo que dele tomo conhecimento.

Trata-se de Pedido de Ressarcimento de Saldo Credor de IPI, protocolado em
09/06/2005, relativo ao IPI apurado em 02/199 e 12/1999, indeferido sob o fundamento de ter se
operado a prescrição. A Recorrente se insurge contra o Acórdão da DRJ, alegando ser aplicável o
prazo decenal.
Ao tema, por disposição regimental, deve ser aplicada a decisão proferida pelo
STF, em repercussão geral, no RE n° 566.621/RS:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO
–
VIOLAÇÃO
À
SEGURANÇA
JURÍDICA
–
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS – APLICAÇÃO
DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU COMPENSAÇÃO DE
INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9 DE JUNHO
DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da
Primeira Seção do STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a
lançamento por homologação, o prazo para repetição ou compensação de
indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador, tendo em conta a
aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC
118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador
para 5 anos contados do pagamento indevido. Lei supostamente
interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição
ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando,
de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do prazo então
aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões pendentes de
ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de nenhuma regra
de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando-se, no mais, a
eficácia da norma, permite-se a aplicação do prazo reduzido relativamente
às ações ajuizadas após a vacatio legis, conforme entendimento consolidado
por esta Corte no enunciado 445 da Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio
legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem
ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à
tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na
LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão
possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não se trata de
lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às
ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.533 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13116.000690/2005-64

partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543B, § 3o, do CPC aos
recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido. (grifo nosso)

O tema está sumulado no âmbito deste Conselho:
Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

O PER foi protocolado em 09/06/2005. Conforme o teor das transcrições, trata-se
do primeiro dia em que passou a vigorar o prazo prescricional de 05 anos e não o último em que
vigorou o prazo decenal, como alega a Recorrente. Assim, considerando que o saldo credor
advém de apuração ocorrida entre 02/1999 e 12/1999, aplicando-se a regra em vigor no momento
do protocolo, entendo que o pleito de ressarcimento estava prescrito, não merecendo reparos a
decisão recorrida.

Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO ao mesmo.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital